Tribunal: TJSP
Processo: 1504629-41.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, coleta de lixo e prevenção de incêndios do exercício de 2015. 1) Alegação de erro material na indicação da data do ajuizamento da execução fiscal - Ocorrência. 2) Alegação de omissão quanto à taxa de prevenção/extinção de incêndios – Inocorrência. Sentença reformada – Recurso proviso - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, coleta de lixo e prevenção de incêndios do exercício de 2015. 1) Alegação de erro material na indicação da data do ajuizamento da execução fiscal - Ocorrência. 2) Alegação de omissão quanto à taxa de prevenção/extinção de incêndios – Inocorrência. Sentença reformada – Recurso proviso - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1504629-41.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado LAERCIO AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração com efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504629-41.2016.8.26.0564/50000
2
VOTO No 37087
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1504629-41.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGADO: LAERCIO AUGUSTO DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Execução
fiscal - IPTU e taxas de limpeza, coleta de lixo e prevenção de
incêndios do exercício de 2015. 1) Alegação de erro material na
indicação da data do ajuizamento da execução fiscal - Ocorrência.
2) Alegação de omissão quanto à taxa de prevenção/extinção de
incêndios Inocorrência. Sentença reformada Recurso proviso -
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar
erro material, com efeito modificativo.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra o acórdão
de fls. 180/187, que, por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, para reformar a sentença para o fim de
possibilitar a substituição das CDAs, afastando, no entanto, a cobrança
das taxas de prevenção de incêndios.
Sustenta a embargante que houve omissão acerca da
modulação dos efeitos realizada pelo STF no RE 643.247, bem como erro
material na indicação da data do ajuizamento da execução fiscal.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504629-41.2016.8.26.0564/50000
3
acolhidos apenas para sanar erro material.
1) Do erro material:
Com efeito, constou por equívoco que a execução
fiscal fora ajuizada em 12/03/2018, quando, na verdade, deveria constar
14/12/2016, conforme relatório.
1) Da omissão:
A alegação de omissão não deve prosperar, isto
porque constou expressamente no acórdão embargado que:
Todavia, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019,
o C. STF, apreciando os embargos declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Paulo, acolheu o
pedido de modulação dos efeitos do julgamento do RE
643.247/SP, nos seguintes termos:
“INCONSTITUCIONALIDADE
QUÓRUM
MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista
no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou
mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de
efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a
eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504629-41.2016.8.26.0564/50000
4
atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos
termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil”
(ED no RE 643247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019).
E
na
parte
dispositiva do acórdão constou a
observação
de
que
a
atribuição
dos
efeitos
prospectivos à declaração de inconstitucionalidade
tem como marco a “data de publicação da ata de
julgamento
1o de agosto de 2017 , ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas”.
Não obstante, constou por equívoco que a execução
fiscal fora ajuizada em 12/03/2018, quando, na verdade, deveria constar
14/12/2016, conforme relatório.
Assim, tendo em vista a correção do erro material,
deve ser mantida a cobrança da taxa de prevenção/extinção de
incêndio e, por via de consequência, provido o recurso.
Face ao exposto, acolhem-se em parte os embargos
de declaração com efeito modificativo.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)